Tribunal: STF
Processo: RE 1205087
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ante a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, ainda, pela aplicação do Tema 655 da sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 44).
    A agravante aponta que deve prevalecer o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à aplicação dos tratados internacionais que têm por objeto o transporte aéreo internacional, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (pág. 4 do documento eletrônico 48).
    Sustenta que “[...] o prazo prescricional previsto na Convenção de Montreal é matéria já muito pacificada”, conforme julgados que cita, sendo esta a matéria em debate neste RE (págs. 4-6 do documento eletrônico 48).
    Afirma que
    “[...] no RE 636.331, se discutia a aplicação do limite de indenização a título de dano material em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, enquanto que no ARE 766.618, deliberava-se sobre o prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil decorrente de atraso em voo internacional, no qual se buscava indenização a título por danos morais” (págs. 8-9 do documento eletrônico 48).
    Registra que o prazo prescricional estabelecido pela Convenção não se aplica apenas ao pedido de reparação de danos materiais, pois no julgamento do ARE 766.618/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, discutiu-se 
    “[...] a prescrição do direito de o Agravado de pleitear compensação por dano moral em decorrência dos transtornos oriundos da realização de um voo internacional”, 
    definindo-se ser aplicável
    “[...] o prazo prescricional bienal previsto na Convenção de Montreal em detrimento do prazo quinquenal estabelecido na legislação consumerista, sob a pena de violação ao art. 178 da Constituição Federal” (pág. 9 do documento eletrônico 48).
    Intimado, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo regimental (documento eletrônico 51).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero, em parte, a decisão constante do documento eletrônico 44, pois, não obstante o presente RE ter devolvido ao STF, duas matérias: (i) o reconhecimento da prescrição da ação proposta pelo recorrido e; (ii) o valor da indenização por danos morais, a discussão em torno deste segundo ponto está preclusa, uma vez que o agravante, satisfazendo-se com o resultado da decisão agravada, impugnou apenas o fundamento relativo à prescrição.
    Passo a apreciar, assim, apenas o fundamento alusivo à prescrição.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO VOO INTERNACIONAL - PRESCRIÇÃO - CONVENÇÃO DE MONTREAL - REJEITADA EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE VOLTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1- Afasto a prejudicial de mérito de prescrição. A Convenção de Montreal, somente se aplica para os efeitos de limitação de indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem, nada referindo quanto à aplicação da prescrição.
    2- No caso em apreço, a parte recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário da bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da empresa recorrente, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.
    3- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte aéreo.
    4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
    5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95 (documento eletrônico 25).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, V e X, e 178 da mesma Carta, sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso a Convenção de Montreal, e não o Código de Defesa do Consumidor, o que implica no reconhecimento da prescrição da ação proposta pelo recorrido. Sustenta-se, ainda, que o valor da indenização por danos morais fixado pelo Tribunal de origem foi exorbitante.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Registro, de início, a aplicabilidade do Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral, uma vez que este Supremo Tribunal, ao fixar a tese a ele referente levou em conta, não apenas o RE 636.331/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes como, também, o ARE 766.618/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Faço isso, porque entendo que, também no presente caso, deve prevalecer a convenção internacional em detrimento da norma consumerista.
    O Ministro Roberto Barroso, no ARE 766.618/RJ – cujo pedido deduzido na petição inicial era a reparação por danos morais – assim se manifestou:
    “8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    ‘PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
    1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99).
    2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos.
    3. Recurso provido’.
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, ‘a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte’. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil – i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05) 1 . Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008” (grifei).
    Assim, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 35, Item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, promulgada por meio do Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006. 
    Desse modo, tendo em vista que os fatos discutidos no presente feito ocorreram em 23/10/2014 e a ação foi proposta em 2017, deve ser reconhecida a prescrição.
    Isso posto, reconsidero parcialmente a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para, reconhecida a prescrição, reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator